Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-68.2023.8.11.0002
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-68.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - CNPJ: 13.454.937/0001-89 (EMBARGADO), LIDIANE LAURA COSTA CORREA - CPF: 703.821.741-00 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO -
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1008738-68.2023.8.11.0002

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S.A

EMBARGADOS:

CUIAGYN DISTRIBUIDORA DE PEÇAS AUTOMOTIVA LTDA E LIDIANE LAURA COSTA CORREA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
,

em face do v. acórdão desta Câmara (Id.
194638177)
, que, a unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a sentença extintiva.

Inconformado, o embargante defende em suas razões que,

“ao que se verifica no feito, foi necessária a expedição de carta precatória para citação da parte embargada, sendo que se constata interesse processual do embargante para proferir andamento ao processo”
(sic).

Assevera que
“a Carta Precatória foi distribuída no prazo legal e dentro do que fora determinado pelo Magistrado em primeira instância, não podendo ser o processo extinto por excesso de formalismo”
(sic).

Diz que “
a embargante cumpriu todas as determinações, desde o prosseguimento ao feito, recolhimento das custas devidas, e a distribuição da Carta Precatória, restando omissa a sentença que deixou de analisar que a diligência da mesma, restou a tentativa de citação no juízo deprecado”
(sic).

Alega que “
não há motivação para o fundamento da extinção pelo abandono, pois o embargante perseguiu a prestação jurisdicional nos autos, sendo que a extinção esbarra na economia processual”
(sic).

Afiança que
“diante do demonstrado e transparente interesse em prosseguimento do feito, o embargante voga pela apreciação dos princípios como economia processual e excesso de formalismo, o que prejudica a prestação jurisdicional nos autos”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente para sanar o vício apontado, vez que a extinção dos autos foi de forma prematura e fere princípios como economia processual e excesso de formalismo, bem como que seja acolhida a tese de prequestionamento pelo entendimento pacificado no STJ (Id. 196549180)

A parte embargada não ofertou manifestação.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA EM ATENDER O COMANDO JUDICIAL – INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA – AUSÊNCIA DE IMPULSO PROCESSUAL – ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO – ART. 485, § 1º DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Escorreita a sentença que extingue o feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, ante a inércia da instituição financeira que, mesmo intimada pessoalmente para dar andamento na causa, permanece silente. Inteligência do artigo 485, § 1º, do CPC”.

Para tanto, a
embargante defende
Alega que “
não há motivação para o fundamento da extinção pelo abandono, pois o embargante perseguiu a prestação jurisdicional nos autos, sendo que a extinção esbarra na economia processual” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos com atribuição do efeito infringente para sanar o vício apontado, vez que a extinção dos autos foi de forma prematura e fere princípios como economia processual e excesso de formalismo, bem como que seja acolhido a tese de prequestionamento pelo entendimento pacificado no STJ.

Em que pese as razões recursais da embargante, tais alegações não merecem prosperar, isso porque, ao que consta dos autos, o acórdão embargado analisou as questões postas nos aclaratórios, e verifica-se m
ero inconformismo do recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERASA LIMPA NOME – COBRANÇA PRESCRITA – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – DANO MORAL INEXISTENTE –
VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10204647020228110003, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2023)

Deste modo, não há falar em qualquer vício do acórdão embargado, de modo que, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/02/2024